Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E INTERNET - RECURSO DA AUTORA - Pedido de gratuidade indeferida - Concessão de prazo para recolhimento do preparo - Falta de manifestação – Deserção - Recurso da autora não conhecido. RECURSO DA RÉ –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E INTERNET - RECURSO DA AUTORA - Pedido de gratuidade indeferida - Concessão de prazo para recolhimento do preparo - Falta de manifestação – Deserção - Recurso da autora não conhecido. RECURSO DA RÉ – RECONVENÇÃO – Requerida que alega prejuízo material advindo de vendas canceladas - Inexistência no contrato de qualquer cláusula que permita o estorno de comissão em razão de vendas canceladas – DANO MORAL – Não caracterização - Ausência de comprovação de qualquer abalo há honra objetiva – Sentença mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Recurso da requeria não provido – Sentença confirmada - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.